Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REITERAÇÃO DE AÇÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A reiteração de demanda extinta sem resolução do mérito impõe a distribuição por dependência, na forma do art. 286, II, do CPC.
2. A regra especial de competência por prevenção tem natureza funcional e, portanto, absoluta. Precedente.
3. Negou-se provimento ao recurso.